Tribunal: TJDFT
Processo: 0740619-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740619-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO PASSOS DOS SANTOS AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO PASSOS DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória no 0709622-36.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Narra que ajuizou ação objetivando discutir contrato bancário em razão da abusividade das cláusulas, contudo, o pedido de gratuidade de justiça foi-lhe indeferido. Sustenta que para concessão do benefício, basta a declaração de pobreza da parte. Discorre sobre seu direito constitucional e as bases da Constituição Federal de 1988, concluindo pela impossibilidade de afastamento da declaração de hipossuficiência. Tece considerações e colaciona julgados. Defende que somente é possível o indeferimento diante de provas contrárias à alegação de necessidade. Informa que apesar de possuir registro de altos valores em sua conta bancária, é autônomo possuindo diversos gastos não lhe sendo possível arcar com as custas judiciais sem o prejuízo da sua subsistência. Discorre sobre o perigo da demora e a necessidade de concessão do efeito suspensivo do recurso. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, o provimento com a reforma da decisão agravada e a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Subsidiariamente, requer que seja possível o recolhimento das custas ao final do processo. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a gratuidade de justiça. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. Decisão de ID 51707434 conheceu parcialmente do recurso e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça requerida pelo agravante, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Certificado no ID 52267692 o transcurso do prazo para o recolhimento do preparo sem qualquer manifestação da parte agravante. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, indeferido o efeito suspensivo e o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, foi-lhe concedido prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Vejamos: Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante tomou ciência dessa decisão no dia 2 de outubro de 2023, encerrando-se o prazo para recolhimento do preparo às 23:59:59h do dia 9 de outubro de 2023, entretanto, o preparo não foi juntado. Verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Corrobora com o entendimento aqui delineado os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO APELO, EM VIRTUDE DA DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRAZO PEREMPTÓRIO. JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Em sintonia com esse dispositivo, o art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". 2. O prazo legal de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo na forma dobrada é peremptório. Assim, transcorrido em branco esse lapso temporal, ainda que a parte efetue o preparo no dia seguinte ao vencimento do prazo, e uma vez não demonstrada a ocorrência de justo impedimento para a prática do ato, nos termos do art. 1.007, § 6o, do CPC, correta a decisão que deixa de conhecer do recurso, em virtude da deserção. 3. O recolhimento do preparo na forma dobrada caracteriza, ademais, ato incompatível com o pedido de gratuidade da Justiça, cuja análise resta prejudicada, porquanto logicamente preclusa a questão. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1699537, 07048459320228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravos Internos conhecidos e não providos. (Acórdão 1347332, 07313027020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o agravo declarado deserto. 3. Devidamente intimada para sanar a irregularidade e efetuar o pagamento em dobro, a parte juntou o mesmo documento que não continha os dados necessários para demonstrar o pagamento do preparo, justamente, pela impossibilidade de identificar qual a GRU foi objeto de compensação. 4. A consumação do preparo demanda a apresentação em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois somente assim, será possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Não cabe ao magistrado buscar a comprovação do pagamento do preparo através de consulta ativa ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, uma vez que esse ônus incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. 6. O caso dos autos não enseja a aplicação do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, pois não houve equívoco no preenchimento da guia, mas ausência de comprovação de que a guia fora paga, ensejando a aplicação, nesse caso, do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340884, 07038043120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 26/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023 16:54:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador